Tribunal: TJDFT
Processo: 0750856-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750856-18.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: CT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, THIAGO DE OLIVEIRA FONSECA, CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA, JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA EMBARGADO: LEAO - PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA e outros contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 70167297, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 70487907, sustenta que estaria configurada obscuridade no v. acórdão recorrido, porquanto confundiu a simples oferta de um bem e a sua aceitação efetiva. Aduz, também, que o v. decisum incorreu em vício omissivo, pois teria acolhido as alegações infundadas e genéricas da parte embargada, sem realizar a análise adequada das execuções, sobretudo no que diz respeito ao efetivo aceite da garantia nas demais demandas. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 12:47:00 Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora